Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-96.2016.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pela parte. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.